Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718576-91.2024.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se petição avulsa, apresentada por DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação cível interposta na ação anulatória n. 0707275-93.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS – INSTITUTO AOCP. Nos termos da r. sentença (ID. de origem n. 194498386) objeto de recurso da referida apelação, o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao fundamento da incidência dos Temas STF n 485 e 1.015, no sentido de que o Poder Judiciário não deve substituir a banca examinadora – salvo nas hipóteses de fragrante ilegalidade e abuso de poder -, bem ainda que a eliminação da candidata guarda consonância com a previsão editalícia, e que a exigência, no sentido de inexistência de patologia relacionada à aneurismas ventriculares ou vasculares, é compatível com a natureza e complexidade da atividade desenvolvida por Praça da PMDF, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República. Em suas razões (ID. 58829535), a peticionante alega que acostou laudo que demonstra a sua capacidade para exercer regularmente o cargo pleiteado, inexistindo qualquer doença cardiológica ou impedimento de saúde. No ponto, acrescenta que o aneurisma de septo interatrial não está elencado como patologia capaz de eliminar o candidato. Argumenta que a “patologia” identificada pelo exame limita-se à simples característica morfológica desassociada a déficit de função cardíaca. Afirma que a interpretação editalícia realizada pela banca examinadora se afastou do intuito do edital, conferindo-lhe amplitude indesejada – subjetiva e discricionária -, e deixando de ponderar sobre critérios indispensáveis da avaliação médica. Assevera que a o aneurisma de septo interatrial não incide em condição incapacitante de acordo com o item 14.11.3 do edital. Entende por violada a jurisprudência do c. STJ, uma vez que a banca examinadora deixou de discorrer especificamente sobre a incompatibilidade ensejada pela suposta patologia, com atribuições do cargo público pretendido. Por fim, alega que do ponto de vista formal, a banca violara a teoria dos motivos determinantes, uma vez que a eliminação fora justificada por uma razão na primeira instância administrativa, e teve a fundamentação modificada no recurso administrativo. Arrematando a fundamentação no sentido de que devem ser observados os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, bem ainda ao argumento de violação da lei distrital n. 4.949/2012, artigo 3o c/c 6o, requer a concessão de efeito suspensivo à sentença e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspendida a eliminação do certame, e viabilizada a participação da requerente nas demais etapas do concurso, inclusive no curso de formação. É o relatório. Decido. No caso vertente, a peticionante/apelante, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria. Verifico, desde logo, uma vez que se trata de sentença que resolveu o processo liminarmente, sem apreciação da tutela de urgência, que a peticionante pretende, em verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, no intuito de que lhe seja assegurada a participação nas etapas subsequentes do concurso, e que a situação de eliminação não prejudique a efetividade do direito discutido no recurso de apelação. Com especial atenção ao Princípio da Fungibilidade das Tutelas, bem ainda por aplicação analógica do que dispõe o artigo 305, caput e Parágrafo Único, do CPC, avanço à análise do pedido formulado em sede de cognição sumária. A antecipação da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação à parte. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da probabilidade do provimento do recurso da apelante, que fora interposto no intuito de reverter a sentença que resolvera liminarmente a ação anulatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS – INSTITUTO AOCP, ao fundamento de aplicação dos Temas STF n 485 e 1.015. Dos elementos devolvidos à Instância Revisora, verifico que razão assiste à peticionante. Desde logo, é possível analisar que a aplicação do Tema STF n. 1.015 a contrario sensu, como realizado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, resultou em uma ilogicidade ao caso concreto. O Pretório Excelso, no julgamento do RE n. 886.131, de Rel. do Min. Luís Roberto Barroso, ficou a tese de que, in verbis: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II). A tese tem clara finalidade teleológica de, mesmo em casos em que reconhecida a patologia de natureza grave, se os efeitos funcionais da doença não resultarem na incapacidade para o exercício profissional, e nem de outra forma incapacitar a pessoa de forma relevante, deve ser assegurada a sua posse em cargo público. No caso dos autos, é certo que a candidata não é portadora de patologia grave, mas sim de característica morfológica do órgão cardíaco que, supostamente, fora reputada como indesejada pelo edital, ou em relação a qual a banca examinadora não se antecipou. Isso, porque o edital (ID. de origem n. 194430852), consoante item 7, j, é inespecífico ao dispor sobre o conceito e abrangência do termo aneurisma. Além disso, a banca examinadora ré desperdiçou as oportunidades de manifestação em sede de recursos administrativos, no sentido de esclarecer se o termo envolve apenas as patologias, as questões morfológicas indistintamente, ou se deve haver redução de função ou aumento de risco para outras doenças. Contudo, é possível inferir que se refere às condições de saúde que sejam interpretadas como autênticas patologias. No caso dos aneurismas coronários, o aneurisma aórtico, por exemplo, por oferecer risco de ruptura, pode ou não estar associado ao desempenho de atividades físicas, e se fosse este o caso – que se trata apenas hipoteticamente -, poderia ensejar a eliminação da candidata de forma justificada. Com efeito, a aplicação do Tema STF n. 1.015 ao caso concreto impõe o deferimento da tutela pleiteada, uma vez que a característica do órgão cardíaco – do ponto de vista exclusivamente morfológico -, não implica em redução de função para a vida cotidiana e nem para o exercício do cargo em disputa, vide ID. De origem n. 194430867. Ademais, no que tange à incidência do Tema STF n. 485, não vislumbro hipótese de substituição da banca pelo Poder Judiciário, mas sim de desproporcionalidade e atecnia do edital que, ao selecionar termo excessivamente amplo para conjunto de características homônimas, deixou de indicar aquela que de fato detém pertinência com a limitação do serviço militar. A via dos recursos administrativos utilizada pela candidata, que fora duplamente respondida pela banca examinadora, viabilizou a formulação de resposta individualizada - que permitisse evidenciar o nexo causal da decisão administrativa pela eliminação. Contudo, a ré deixou de discriminar a situação, não se manifestou quanto à existência de qualquer limitação decorrente da suposta patologia, e enquadrou a eliminação em situação genérica - em que pese a existência de laudo médicos confirmando a existência de plena capacidade profissional e para exercícios físicos. Nesse sentido, verificada a probabilidade de provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença fundamentada nos Temas STF n. 1.015 e 485, e patente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da eliminação do certame, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de assegurar a participação da peticionante/apelante nas fases subsequentes do concurso, nos termos dos pedidos de ID. de origem n. 194429342 (pág. 27/28) e ID. 58829535 (pág. 21/22). Oficie-se ao Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 15:26:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora